Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-57.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRODUTO/SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam em condenar a requerida a ao pagamento de R$ 250,00, a título de repetição de indébito, e o valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, argumenta que a recorrida não apresentou comprovação sobre a existência de apenas um cadastro de plano de serviço telefônico em seu nome, além do que as recargas registradas em seu cartão de crédito referem-se a número diverso do que a recorrente utiliza (ID 40632625 - Pág. 2). Aduz que, embora a recorrida alegue que a incompletude dos números impossibilite a pesquisa para apuração de eventual irregularidade, é certo que os débitos foram lançados pelo setor financeiro da própria operadora. Requer a reforma da sentença, para que seja declarado inexistente o contrato de recargas avulsas vinculados aos no 619842616 e 619865394, com sua condenação à devolução de R$ 250,00, à título de danos materiais e R$ 5.000,00, para os danos morais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40632821).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. Em consulta ao pedido inicial, vê-se que a consumidora busca ser ressarcida de cobranças que entende indevidas em seu cartão de crédito, no importe de R$ 250,00, referente à “Recarga OI”, número 619842616, serviço que jamais contratou, além da reparação por danos morais. Nesse ponto, nota-se que as faturas anexadas aos autos demonstram cobranças de produtos/serviços denominados “Plano OI” e “Recarga OI” no 619842616, sendo este último o serviço que não reconhece como solicitado. Nesse aspecto, não há qualquer prova da efetiva contratação ou autorização de cobrança no cartão de crédito realizada pela companhia telefônica quanto aos descontos referentes à ‘Recarga OI’ no 619842616, ou mesmo da efetiva fruição desse serviço pela autora, prova que compete à recorrida por lhe ser acessível e por não ser possível exigir da consumidora a prova de fato negativo. Assim, a empresa ré não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, sendo ilegítimas as cobranças perpetradas. Diante desse quadro, deve responder a recorrida objetivamente pelos prejuízos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, caput, CDC, impondo-se o dever de devolução dos descontos indevidamente efetuados, referentes ao número 619842616, no limite de sua extensão, mediante efetiva comprovação. Quanto ao pedido formulado em sede recursal para declaração de inexistência da contratação das recargas referentes ao no 919865394, ressalta-se que não é possível a ampliação do pedido, sob pena de indevida supressão de instância e de ofensa ao princípio da ampla defesa.
V. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa a dignidade humana, não sendo razoável inserir nesse conceito meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. A simples cobrança indevida, sem comprovação de violação aos direitos da personalidade, não gera indenização por danos morais. Na presente hipótese, não houve ofensa aos direitos da personalidade da consumidora. Nesse sentido, precedente desta Primeira Turma Recursal, acórdão n.o 1418048.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade e condenar a recorrida à devolução dos valores debitados indevidamente no cartão de crédito da consumidora (no 4127.91**.****.2014), referentes ao serviço RECARGA OI no 619842616, efetivamente comprovados por meio de juntada fatura de cartão de crédito, com as correções legais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.